Tribunal: STF
Processo: HC 239689
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, com base na Súmula 691/STF, por impugnar decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido de liminar nos autos da Revisão Criminal 6.101/PR (doc. 102).



    Neste recurso, a defesa alega:



    [...] a presente impetração se dá em face de indeferimento de liminar em sede de revisão criminal de competência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ação originária naquele Tribunal Superior.



    15. Dessa forma, o entendimento sumular de que não seria competência desse Excelso Pretório o conhecimento do presente writ não se aplica ao presente caso concreto por comezinha hermenêutica jurídica, vez que a presente impetração tem como ato coator decisão proferida nos autos de ação originária do c. Superior Tribunal de Justiça – Revisão Criminal – e não decisão proferida nos autos de habeas corpus (doc. 103, p. 6). 



    Ainda, argumenta:



    21. Importa, no entanto, observar o possível, porém excepcional abrandamento dos rigores do referido enunciado, o que tem se permitido em casos em que o constrangimento ilegal se apresente de modo teratológico, como, data venia, é a hipótese dos presentes autos.



    22. A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados dessa Excelsa Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata.



    [...]



    26. Assim, não obstante a pronta interposição de agravo regimental contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar do ora paciente, o eminente Ministro JESUÍNO RISSATO entendeu por bem em manter a r. decisão de indeferimento, em face da qual foram opostos embargos de declaração. Todavia, constata-se a ineficácia daquele recurso para fazer cessar prontamente a ilegal execução da pena imposta por Juízo absolutamente incompetente (doc. 103, pp. 8-9). 



    Ao final, requer:



    [...] se dignem conhecer e dar provimento ao presente agravo regimental, para reformar o r. decisum guerreado e, assim, conhecer da impetração do writ e, em sede liminar, determinar a temporária suspensão da execução de decreto condenatório lavrado por juízo absolutamente incompetente, ao menos até a análise definitiva de mérito da Revisão Criminal em trâmite perante o c. STJ e, no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem (doc. 103 p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este agravo regimental está prejudicado.



    Isso porque, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 2/5/2024, o Ministro Relator não conheceu da Revisão Criminal 6.101/PR, em decisão assim fundamentada:



    Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que conheceu do agravo para conhecer em parte do Recurso Especial n.º 1.954.943/PR, negando-lhe provimento.



    Impetrado o Habeas Corpus n.º 877.236/PR, a ordem não foi conhecida.



    O requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 333, caput, e parágrafo único, do CP (1º FATO), a 8 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa; e nas penas do art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/1993 (4º e 5º FATOS), por 2 vezes, c/c os arts. 29 e 69 do CP, a 6 anos e 5 meses de detenção e 34 dias-multa, no regime inicialmente fechado.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas impostas ao réu, fixando-as em 4 anos e 4 meses de reclusão, em relação ao 1º fato, e 5 anos de detenção para os 4º e 5º fatos, no regime inicial semiaberto.



    Neste Tribunal, a decisão ora atacada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, negando-lhe provimento.



    O habeas corpus impetrado não foi conhecido.



    Daí a presente revisão criminal, em que o requerente, com amparo nos arts. 621, I, c/c 626, caput, do Código de Processo Penal, defende a “nulidade do decreto condenatório lavrado por Tribunal manifestamente incompetente para seu processamento e julgamento” (fl. 4).



    Aponta “que a atenta análise dos autos revela a presença de diversos elementos probatórios que já determinavam ab initio a competência exclusiva da Justiça Eleitoral – ou subsidiariamente, da Justiça Federal – para processamento e julgamento da causa, o que, por conseguinte, está a revelar a incompetência absoluta da Justiça Comum do Estado do Paraná e consequente nulidade de todos os atos processuais – decisórios e instrutórios – como se demonstrará na presente ação revisional” (fl. 6).



    Ressalta “que a ausência de anterior suscitação pela digna defesa técnica antecedente não se revela óbice ao conhecimento da questão jurídica posta no presente momento, tampouco a denominada nulidade de “algibeira”, o que deriva da compreensão de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e impassível de ser acobertada pela preclusão” (fl. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, por incompetência absoluta da autoridade judicial.



    Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido. Às fls. 8869-8871, a defesa opôs embargos de declaração.



    O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal.



    De fato, verifica-se que a presente revisão criminal não merece conhecimento, pois não houve pronunciamento deste Tribunal sobre o tema levantado nas razões da inicial. Consoante disposto no parecer ministerial “em momento algum a arguição de incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito foi suscitada e tampouco apreciada no recurso especial atacado, não podendo ser objeto de análise na presente via” (fl. 8878).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço da revisão criminal.



    Dessa forma, não mais subsiste o ato impugnado nestes autos, o qual, como visto, foi substituído pela decisão de não conhecimento da revisão criminal. Aliás, esse novo pronunciamento já foi impugnado no STJ por meio de agravo regimental defensivo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGOS 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93. JULGAMENTO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. Justifica-se, diante da superveniência de nova decisão em substituição ao indigitado ato coator, a extinção da ação constitucional. A jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que, nestes casos, ocorre o prejuízo do writ, porquanto há novo título impositivo da suposta violação à esfera de locomoção do paciente.



    2. In casu, ataca o paciente, na presente ação constitucional, os fundamentos de acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no exercício de sua competência penal originária. Ocorre que, considerando o julgamento realizado por esta Primeira Turma do Recurso Especial 696.533, houve a substituição do ato coator por outra decisão, prejudicando a apreciação dos fundamentos originariamente deduzidos na presente ação. Ademais, são idênticas as teses processuais e de mérito que foram deduzidas no recurso especial e no habeas corpus, tornando despicienda a realização de novo julgamento pelo mesmo órgão.



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito. Prejudicado o julgamento do recurso de agravo regimental (HC 108.017 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/2/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 141.156 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO TIDO COMO COATOR. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO (HC 117.747 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/8/2013).



    Posto isso, julgo prejudicado este agravo regimental no habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator